Tribunal: STF
Processo: Rcl 47088
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 16, TEMA 246 E SÚMULA VINCULANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.